Tribunal: TJDFT
Processo: 0714128-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA USO AMBULATORIAL. NEGATIVA ILÍCITA. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS CONTIDOS NO §13 DO ART. 10 DA LEI 9656. RECURSO DESPROVIDO.
1. Atendidos os requisitos contidos no § 13 do artigo 10 da Lei 9.656, o plano/seguro saúde é obrigado a autorizar e a custear aplicação de medicamento em regime ambulatorial mesmo na hipótese de que a indicação clínica não esteja contida nas diretrizes de utilização encartadas no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
2. No caso dos autos, o autor, prematuro e com histórico de bronquiolite grave, necessitava de tratamento profilático para doenças causadas pelo vírus sincicial respiratório; e a indicação do medicamento palivizumabe estava suficientemente fundamentada pelo médico assistente, de maneira que, mesmo que a indicação clínica estivesse fora das diretrizes de utilização do Rol de Procedimentos da ANS, a pretensão do autor se ajustava ao contido no § 13 do artigo 10 da Lei 9656, tornando obrigatória a cobertura de referido medicamento.
3. Recurso conhecido e desprovido.